Tribunal: CARF
Processo: 10865.720523/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720523/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.986 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
IGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADES POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há nulidade quando não tipificada algumas das hipóteses do art. 59, I e II,
do Decreto 70.235/72. Muito menos haverá, quando a alegação de nulidade
parte de premissas contrárias às regras usuais de direito, ao princípio da boa fé
e do brocardo jurídico segundo o qual a ninguem é dado descumprir a lei sob o
argumento de seu desconhecimento.
MULTA QUALIFICADA. ART. 112 DO CTN.
Uma vez declinados de forma clara os motivos que dão causa à qualificação da
multa quanto a parte dos períodos lançados, descabe alegar dúvida quanto a
capitulação ou natureza da penalidade aplicada, não atraindo, para o caso, a
incidência da regra prescrita pelo art. 112 e incisos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720523/2013-82
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir, da ora recorrente, créditos
tributários relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ -, Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL -, contribuição para o PIS e a Contribuição destinada à Seguridade
Social – COFINS. Tais tributos foram apurados quanto aos anos-calendários de 2009 e 2010 e
resultaram, inicialmente, da identificação da omissão direta de receitas, resultante do cotejo entre
DCTF e DIPJ (zeradas) e livros e declarações destinadas aos fiscos estaduais (Livro de Registro
de Saídas e GIA).
Pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 60/73, a contribuinte
foi instada a se manifestar sobre as divergências encontradas pela fiscalização tendo apresentado,
apenas então, DCTF retificadoras por meio das quais, finalmente, confessou a existência das
obrigações agora tratadas (há notícias de que a interessada já havia transmitido declarações
retificadoras antes do procedimento fiscal sem que, contudo, confessasse, nestas, quaisquer
débitos).
A vista disso, a D. Auditoria Fiscal procedeu, com base nos cálculos e valores
informados tardiamente pela contribuinte, ao lançamento em exame, considerando ter ocorrido,
no caso, dolo e fraude suficientes à justificar a imposição de multa qualificada quanto a parte do
período. Como se vê do TVF, haveria, além de uma prática reiterada (com a insistente falta de
informação sobre débitos quanto a períodos sucessivos), houve, ainda, uma tentativa de ludibriar
o fisco pela transmissão de retificadora, sem o lançamento de débitos, a par da existência,
inclusive confessada, de receitas tributáveis.
Uma vez cientificada dos autos de infração acima, a empresa opôs a sua defesa
para trazer argumentos protocolares (pedidos de produção de provas, diligência e deferimento de
pedido de sustentação oral) e sustentar, em resumo, a nulidade da autuação por vícios diversos
alegadamente incorridos pela D. Autoridade Fiscal. Dentre tais, alegou falta a indicação dos
fundamentos legais e fáticos a se permitir identificar a base de cálculo e alíquotas das exações
exigidas e, ainda, a falta de apontamento da data de vencimento de cada uma.
Especificamente quanto ao IRPJ, defendeu que a indicação, no auto de infração,
apenas dos preceitos do Decreto 3.000/99, como motivo de direito, seria insuficiente, a luz do
princípio da legalidade.
Outrossim, premeu pela aplicação do art. 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional em face da multa aplicada (retroatividade benigna ?!?), mormente por faltar, ao TVF e
aos autos de infração, a declinação dos motivos pelos quais parte do período fiscalizado se
sujeitou apenas á multa regulamentar de 75%.
Não houve questionamentos quanto mérito da exigência, nem tampouco quanto
aos motivos para a qualificação da multa.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife decidiu por julgar
integralmente improcedente a impugnação apresentada, mantendo incólume o lançamento. As
razões de decidir foram resumidas na ementa cujo teor, abaixo, reproduzo:
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS.
DISPENSA.
Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO.
Não há previsão normativa que autorize a realização de sustentação oral por
representante do contribuinte em sessão de julgamento realizada no âmbito de
delegacia de julgamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS A QUALQUER TEMPO. DIREITO A SER
EXERCIDO.
O direito a produção de provas após a impugnação é garantido ao contribuinte,
ficando ao seu arbítrio o exercício do mesmo dentro dos limites e condições impostas
em lei.
CERCEAMENTO DO CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE DA
ALÍQUOTA, DO VENCIMENTO E DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE DADOS NO LANÇAMENTO.
As informações contidas na descrição dos fatos e nos demonstrativos são
suficientes para o contribuinte identificar o percentual de presunção, a alíquota e o
vencimento do tributo, permitindo o seu entendimento quanto à forma como o crédito
tributário foi calculado. Ademais quando a autoridade fiscal efetuou o lançamento
com base em planilha de cálculo por ele fornecida durante a fiscalização.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
MOTIVAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
O motivo da qualificação da multa de ofício não foi contestado pelo
contribuinte, razão pela qual não é objeto de apreciação no julgamento.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
FALTA
DE
APLICAÇÃO
A
DETERMINADOS FATOS GERADORES. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO.
NÃO JUSTIFICA EXCLUSÃO DA MESMA.
A ausência de qualificação da multa para determinados fatos geradores em
situação idêntica àqueles em que a elevação do percentual foi aplicada decorre de
equívoco cometido no lançamento, o que não justifica a exclusão da qualificação onde
esta foi aplicada.
RETROATIVIDADE BENIGNA DE PENALIDADE MENOS SEVERA.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao caso a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do
CTN, vez que não houve lei posterior excluindo a qualificação da multa e ofício para a
situação descrita nos autos.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. MESMAS RAZÕES DE
DECIDIR.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

Aplicam-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins as mesmas razões de
decidir adotadas para o lançamento de IRPJ, haja vista que decorrem mesmas provas e
as matérias contestadas são as mesmas.
A interessada foi intimada do resultado do julgamento acima em 16/09/2013 (AR
de e-fl. 1.103), tendo interposto o seu recurso voluntário em 11/10/2013 (e-fl. 1.104) em que, ao
fim de contas, reprisa os argumentos contidos em sua defesa, a saber:
a) a insuficiência de fundamentos a permitir se identificar a base de cálculo e as
alíquotas dos tributos lançados;
b) a falta de informação quanto ao vencimento das exações ora exigidas (o que
dificultaria o cálculo e verificação dos juros de mora aplicados);
c) a insuficiência da invocação do RIR/99 para embasar o lançamento relativo ao
IRPJ (por pretenso desrespeito ao princípio da legalidade); e
d) a aplicação dos preceitos do art. 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna),
a fim de questionar a imposição da multa qualificada (porque, pelo que alega,
em relação a parte do lançamento foi aplicada multa no percentual
regulamentar de 75%, sem que houvesse uma explicação para o discrimen).
Mas uma vez, repise-se, não houve qualquer questionamento quanto ao mérito da
imposição ou, no que tange à qualificação da multa, em relação aos motivos que levaram
fiscalização à invocar os preceitos dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 e 44, I e § 1o, da Lei
9.430/96 (questionou-se, insista-se, apenas os motivos pelos quais não houve qualificação de
parte dos períodos lançados).
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Como dito, repisado e frisado no relatório que precede este voto, a contribuinte
não atacou, em qualquer momento, o mérito da autuação (seja em relação ao principal, seja
quanto a multa aplicada), limitando-se a trazer argumentos que poderiam, caso acolhidos,
encerrar a nulidade do ato de lançamento, exceção feita à alegação atinente à aplicação dos
preceitos do art. 106, II, “c” do CTN..
Assim, o que se tem no caso são duas preliminares de nulidade (falta de
fundamentação – que abrangeria tanto o problema a identificação da base de cálculo e alíquotas,
quanto aquele afeito ao IRPJ e a invocação do RIR/99 para justificar a imposição – e falta de
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

apontamento do vencimento das exigências) e, ao fim, o pedido de aplicação da penalidade
menos gravosa quanto a multa de ofício aplicada.
Não obstante terem sido abordadas em tópicos distintos pela recorrente, farei um
único exame quanto as aludidas preliminares, analisandoo, a seguir, o argumento concernente ao
art. 106 do CTN.
É o que o passo a fazer.
I
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não seguirei, aqui, a ordem em que os argumentos respeitantes às nulidades foram
apresentados pela insurgente. Prefiro, por hora, utilizar-me do critério da “complexidade” para
decidi-los, partindo das alegações de resolução mais simples para aquelas menos simples (mais,
ainda, de fácil compreensão e decisão).
Pois bem. Quanto ao alegação de insuficiente de invocação do Decreto 3.000/99
(RIR/99) para justificar o lançamento do IRPJ, ora vamos. Basta se ler o texto do aludido
regulamento, disponibilizado em diversos sites, incluindo-se do Planalto, para se ver que este
diploma nada mais é que um compilado de regras previstas em LEI. Ainda que se utilize da
expressão regulamento, e mesmo que em um ou outro dispositivo haja, efetivamente, o uso de
entendimentos externados em atos infra legais, o RIR (99 ou mesmo o mais recente, de 2019)
apenas reproduz ou, vez por outra, interpreta, disposições legais explicitamente indicadas no
próprio corpo do regulamento.
Assim, é de se reconhecer o descabimento desta alegação.
No que tange, outrossim, ao problema das alíquotas, veja-se que, realmente, os
anexos I e II do TVF, trazem os percentuais de presunção e alíquotas apenas quanto ao IRPJ e à
CSLL. Contudo, não se pode esquecer que a empresa está sujeita à apuração destas últimas
exações na modalidade do lucro presumido. Neste passo, a contribuição para o PIS e a COFINS
se sujeitariam (e somente poderiam se sujeitar) às regras atinentes à sua exigência cumulativa,
com as alíquotas gerais previstas na legislação de regência, quais sejam de 0,65% e 3%,
respectivamente.
Como se pode observar dos Autos de Infração, mormente à e-fls. 5 (quanto a
COFINS) e 13 (quanto ao PIS), há expressa remissão aos preceitos dos artigos e 3o da Lei
9.718/98, o qual trata especificamente da base de cálculo destes tributos. Outrossim, e quanto as
alíquotas, ainda que a não haja o apontamento, v.g., dos preceitos do art. 4o, inciso IV, da predita
Lei 9.718, é sabido e consabido que as empresas não enquadradas no caput deste preceito e
sujeitas ao lucro presumido, submetem-se às alíquotas de 0,65%, quanto ao PIS e 3% quanto a
COFINS.
E a ninguém é dado escusar-se do cumprimento da lei sob a alegação de seu
desconhecimento.
Ao invocar a Lei 9.718/98, a D. Auditoria deixou claro qual o regime seria
considerado para se fazer o lançamento, ao menos quanto as duas contribuições em testilha. As
alíquotas aplicáveis, neste caso, seriam meramente decorrência do regime adotado e dos
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

preceptivos invocados, não havendo, com absoluta certeza, qualquer vício que possa, seriamente,
indicar um desrespeito à ampla defesa (única hipótese à validamente permitir inferir eventual
nulidade do ato de lançamento).
Já em relação à CSLL e ao IRPJ valem as mesmas considerações supra, já que
foram trazidos, de forma expressa, no corpo dos autos de infração, os preceitos que
fundamentaram a exigência segundo o lucro presumido, e cujos percentuais de presunção são
meramente decorrentes. Mas, mais que isso, e em particular, vale reproduzir a informação
adotada pela DRJ para afastar este argumento também em primeira instância. Vejam:
17. Ressalte-se, ademais, e principalmente, que os tributos exigidos por via dos
lançamentos ora contestados foram todos calculados pelo próprio contribuinte em
planilha demonstrativa de cálculo dos tributos e contribuições apresentada em resposta
a intimação fiscal (fl. 1035 e 1036), e informados nas DCTF retificadoras
desconsideradas pela autoridade fiscal por terem sido entregues após o início do
procedimento fiscal, quando o contribuinte já não estava amparado pela figura da
espontaneidade, consoante o art. 7o, §1o do Decreto no 70.235, de 1972. A autoridade
fiscal somente retificou o cálculo da CSLL, já que o contribuinte aplicou o percentual
de presunção de 8%, embora tenha informado em seu demonstrativo que teria aplicado
corretamente o percentual de 12% (esta informação ficou consignada no Termo de
Verificação da Ação Fiscal).
Aqui, vejam bem, caberia a aplicação do velho brocardo jurídico, calcado no
princípio da boa-fé processual, segundo o qual nemo potest venire contra factum proprium (ou, a
ninguém é dado impugnar os fatos por ele mesmo informados ou confessados). Se houve ou não
alguma omissão nos autos de infração, é inegável que este percalço não pode ser suscitado como
motivo de nulidade, já que a exigência foi calculada a partir dos valores previamente indicados
pelo próprio contribuinte.
Por fim, e no que toca ao problema relativo ao vencimento dos tributos, não me
alongarei aqui. Mais uma vez, vale lembrar que ninguém pode deixar de cumprir uma dada regra
(mesmo que neste caso ela seja posta em veículo infralegal) sob alegação de seu
desconhecimento. A empresa sabe ou deveria saber a data de vencimento de suas obrigações
fiscais/tributárias sendo despicienda a sua veiculação no Auto de Infração (bastando que daí
conste o período de apuração para que se identifique, de forma inconteste, quando a exigência
deveria ter sido recolhida).
Assim, não procedem as preliminares em questão.
II
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE BENIGNA (?!?!?!).
Vale frisar desde logo que o princípio em questão, e a sua base legal, não se
aplicam ao caso... como dito pela DRJ, não houve alteração legislativa modificando os
percentuais da multa de ofício, quer seja o regulamentar, quer seja o qualificado. Assim,
claramente, não há que se cogitar, aqui, dos preceitos do art. 106 do CTN.
Agora, o que se pode fazer, num excesso de boa-vontade, seria reinterpretar as
assertivas postas pela insurgente a fim de enquadrá-las, desta feita de forma correta, no
regramento que, em tese, poderia servir de lastro normativo à pretensão em exame, qual seja, o
art. 112 do CTN, cujas disposições assim rezam:
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Neste passo, quando a recorrente questiona a aplicação da multa de ofício quanto
a parte dos períodos fiscalizados, ela estaria manifestando uma dúvida quanto a capitulação legal
do fato ou, quiçá, quanto a natureza da penalidade ou a sua gradação. Seria, assim, este o
preceptivo a dar sustento à alegação aqui apreciada e não o princípio da retroatividade benigna
(por óbvio).
Mas, mesmo assim, vejam bem, não há e não houve dúvidas quanto a capitulação
legal ou quanto a gradação da multa. Os fatos indicados no TVF para fundamentar a qualificação
da multa de ofício não foram objeto, sequer, de questionamentos por parte da autuada (pelo que,
inclusive, a DRJ considerou definitivamente lançada a matéria). Se, todavia, a D. Auditoria
deixou de qualificar a penalidade em relação à parte dos períodos, sem explicar porque quanto a
estes não houve o recrudescimento da sanção, isto não invalida os motivos apresentados para da
sustento à imposição mais gravosa relativa aos demais.
Nem mesmo cabe, na espécie, invocar a falta de fundamentação legal, já que o art.
44, I, foi explicitamente indicado.
Mas, mais importante que isso, é que, diferentemente do que assumiu a DRJ, o
TVF de fato explicou o porque da adoção de critérios distintos. A seguinte passagem do aludido
relato deixa extreme dúvidas os motivos pelos quais o D. Agente Autuante premeu pela
aplicação apenas do percentual de 75% quanto aos três últimos trimestres de 2010. Confira-se:
29. Em seguida, além de declarar os débitos zerados das DCTFs e DACONs
anteriores, procedeu ainda as retificadoras sem débitos apurados (quadro abaixo) nos
dois semestres do ano de 2009 (05/04/2010 e 04/06/2010) e dos meses de janeiro
(18/05/2011), fevereiro (18/05/2011), março (18/05/2011) do ano-calendário de 2010,
gerando assim, mais uma vez conduta que resultaria na supressão de tributos e
contribuições (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) devidas. Ressalta-se, que por
força das normas vigentes à época, a declaração retificadora substitui integralmente a
original [...] (e-fl. 66/67).
Em linhas gerais, o motivo determinante para caracterizar a conduta dolosa e
fraudulenta da recorrente, ao menos aos olhos da D. Auditoria, foi a transmissão de declarações
retificadoras em que a omissão de receitas se perpetuou e não, e tão só, a reiteração desta
conduta ao longo de um dado período de tempo. E, como visto acima, as preditas retificadoras
não abrangeram os três últimos trimestres do ano de 2010, sendo este o motivo para a imposição
do percentual apenas regulamentar da multa para este período.
Certo ou errado (irrelevante saber ou opinar, já que, como dito a recorrente não
questionou este fundamento), o fato é que os motivos para a adoção dos dois critérios foram,
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.986 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720523/2013-82

sim, suficientemente postos, inexistindo, dúvidas a atrair a aplicação, para o caso, dos preceitos
do art. 112 alhures referido.
Nada a prover, portanto.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por AFASTAR as preliminares de nulidade e, no mérito,
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital